Tribunal: TJSP
Processo: 4012319-27.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por ex-funcionário do banco réu que expressamente admitiu a prática - Conduta do autor em promover a quitação na calçada da agência bancária que, apesar de temerária, não implica em má-fé - Responsabilidade do banco réu objetiva -

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por ex-funcionário do banco réu que expressamente admitiu a prática - Conduta do autor em promover a quitação na calçada da agência bancária que, apesar de temerária, não implica em má-fé - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência dos arts. 932, III e pg. ún. e 927, ambos do CC, art. 34 do CDC e da Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14 do CDC - Demanda procedente - Dano moral configurado pela indevida manutenção de gravame sobre o veículo
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 15.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4012319-27.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FERNANDO
XAVIER CARDOSO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
2
Voto no 33313
Apelação no 4012319-27.2013.8.26.0405
Comarca de Osasco
Apelante: FERNANDO XAVIER CARDOSO
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Juíza de Direito prolatora: Mariana Horta Greenhalgh
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo
- Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por ex-funcionário do
banco réu que expressamente admitiu a prática - Conduta do autor em promover a quitação
na calçada da agência bancária que, apesar de temerária, não implica em má-fé -
Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência dos arts. 932, III e pg. ún. e 927, ambos
do CC, art. 34 do CDC e da Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco
evidenciada - Incidência do art. 14 do CDC - Demanda procedente - Dano moral configurado
pela indevida manutenção de gravame sobre o veículo
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$
15.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “FERNANDO XAVIER
CARDOSO ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos morais em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando, em
síntese, que adquiriu, em 22.03.2013, a motocicleta Honda CBF do então
proprietário Sérgio Luiz Paiva Costa, ciente de que sobre ela pesava o financiamento
n. 43.1715405-7, assumindo a dívida. Resolveu quitar o saldo do contrato junto ao
banco e, para tanto, contatou o gerente de financiamento do Bradesco, Roger
Ferrari, com quem já tinha feito este tipo de transação anteriormente. O autor
efetuou o pagamento do valor diretamente ao mesmo, recebendo carta de quitação do
débito. Ocorre que, em 05.04.2013, a requerida reincluiu o gravame, após descobrir
fraude interna que deu ensejo à instauração de inquérito policial. Requer seja
declarado quitado o contrato, sustando-se o gravame, bem como indenização por
danos morais. Citado, o banco ofertou contestação, afirmando que o funcionário
Roger Ferrari foi desligado de seus quadros de colaboradores por justa causa no dia
02.04.2013, ante a descoberta de que fraudava contratos de financiamento, dando-
lhes quitação sem o efetivo recebimento do crédito devido. Constatou o banco que
diversos veículos que estavam sendo negociados, e aos quais foi dada indevidamente
a quitação, tiveram como terceiro adquirente o autor, que é amigo de Roger. Sua
esposa, Ana Paula de Oliveira, também possui dois veículos em idênticas condições.
Aduz que a agência não possui espaço para atendimento aos clientes, ou seja, se
algum pagamento foi feito diretamente ao ex-funcionário do banco, o foi na portaria
do prédio, uma vez que a entrada de não funcionários não é permitida. Defende a
impossibilidade de ser declarado quitado o contrato, e refuta o pedido de indenização
por danos morais (fls. 64/79). Réplica ás fls. 135/139. Decisão saneadora à fl. 149,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
3
determinando a produção de prova técnica, e determinando-se o apensamento do
feito n, 4010742-14.2013.8.26.0405. Laudo grafoscópico encartado às fls. 222/288,
sobre o qual se manifestaram as partes (fls. 294/296 e 299/325). Parecer
documentoscópico às fls. 330/340. Esclarecimentos periciais às fls. 366/368.
Audiência de conciliação infrutífera (fl. 427). Nos autos do processo em apenso n.
4010742-14.2013.8.26.0405, FERNANDO apresenta a mesma pretensão, agora em
relação ao veículo AGILE, do então proprietário CAIO CÉSAR MACEDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, sobre o qual pesava o contrato de financiamento n.
4296024283. Quitou o contrato e recebeu carta de quitação, contudo, posteriormente,
se surpreendeu com a reinclusão do gravame. Formula os mesmos pedidos de
declaração de quitação e indenização por danos morais. Contestação do BANCO
BRADESCO ás fls. 46/60. Réplica às fls. 107/111. Decisão saneadora à fl. 122.
Audiência de conciliação infrutífera à fl. 127. Laudo grafoscópico encartado aos
autos às fls. 180/202, e parecer documentoscópico às fls. 285/295. Alegações finais
apresentadas pelas partes (fls. 357/364 e 365/373). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos, extinguindo o feito, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre os valores atribuídos a
ambas as causas (R$ 56.626,81). P.R.I. Osasco, 20 de fevereiro de 2018.”.
Apela o vencido com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, conexão com o
processo 4012073-31.2013.8.26.0405, cuja apelação foi julgada por esta 16a Câmara
de Direito Privado, assim como a responsabilidade do banco réu objetiva pelos fatos
narrados na exordial, o que já foi reconhecido também nos autos dos processos
1016791-20.2016.8.26.0405,
4014911-44.2013.8.26.0405,
4013607-10.2013.8.26.0405,
4012319-27.2013.8.26.0405,
4011200-31.2013.8.26.0405 e 4010742-14.2013.8.26.0405. Sustenta que adquiriu
veículo de terceira pessoa sobre o qual pendia gravame referente a contrato de
financiamento pendente e, desejando quitar o saldo remanescente, procurou o
preposto do banco réu, Roger Ferrari, para tal fim, o qual lhe entregou carta de
quitação do contrato, com o qual obteve a baixa do gravame.
Ocorre que, pretendendo revender o veículo a terceiro, tomou conhecimento
de que o banco réu reinseriu referido gravame, ocasião em soube que a quitação
realizada era fruto de fraude perpetrada internamente, prática essa que envolveu pelo
menos 50 veículos, não tendo agido de má-fé, sendo certo que o preposto do banco
réu confessou a prática fraudulenta e o recebimento dos valores destinados à quitação
dos bens (fls. 444/476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
4
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 492/513).
É o relatório.
2. O acórdão de fls. 524/530 da pena do insigne Relator Plínio Novaes de
Andrade Júnior, da 24a Câmara de Direito Privado, determinou a redistribuição deste
recurso a esta 16a Câmara, porquanto verificada conexão com a Apelação no
4012073-31.2013.8.26.0405.
Cumpre anotar que ao presente caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça).
No caso em apreço, restou evidenciada a fraude na formação do documento
que atestava a quitação do contrato de financiamento e permitia o levantamento do
gravame incidente sobre o veículo.
Por outro lado, prova oral realizada em outros processos, consoante se verá
a seguir, além daquela mencionada expressamente na apelação (veja-se fls. 454 que
remente a fls. 343/346), confirma a participação de funcionário do banco réu na
fraude perpetrada. É cediço que a pessoa jurídica responde pelos atos praticados pelos
seus prepostos (artigo 932, inciso III, do Código Civil e artigo 34, do Código de
Defesa do Consumidor).
Exame das mídias digitais apresentadas nos autos do Processo no
1016791-20.2016.8.26.0405 permite auferir que o preposto do banco, Sr. Roger
Ferrari, confessou a realização de várias fraudes envolvendo financiamentos de
veículos, confirmando que atendia as pessoas na calçada da instituição financeira para
entregar documentos referentes à quitação dos contratos, de forma habitual. Alegou
que o autor quitou o financiamento de diversos veículos. Confessou o preposto do réu,
ainda, que oferecia significativos descontos e procedia à quitação antecipada dos
financiamentos, mediante conluio com outro funcionário que trabalhava na matriz da
instituição financeira ré (Vinícius ou Marcos Vinícius), recebendo ele, o Sr. Roger
Ferrari, o valor de R$ 300,00 a R$ 500,00 por intermediação de liquidação antecipada.
Afirmou, ainda, que o valor correspondente à quitação era integralmente
enviado (via motoboy) à “controladoria” localizada na matriz da instituição
financeira ré (Cidade de Deus) que procedia ao lançamento da quitação antecipada
nos sistemas informatizados do banco réu.
O procedimento irregular teria durado cerca de seis meses até ser descoberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
5
pela administração da instituição financeira ré, que cancelou todos as baixas dos
gravames, sem sequer contatar seus clientes.
Informou, por fim, o ex-preposto do réu que ofereceu tal serviço a cerca de
20 pessoas diferentes, realizando a quitação antecipada de um número ainda maior de
veículos e que os clientes não tinham conhecimento de que havia um esquema
fraudulento, mas apenas ofertava o desconto para liquidação antecipada. Asseverou
que a sua condição de funcionário do banco afastou a ideia de fraude dos diversos
clientes que atendeu.
De fato, a conduta do representante legal da autora em efetuar o pagamento
na calçada da agência bancária é, como asseverado na r. sentença do processo
suprarreferido, “extremamente temerosa”, por aparentar irregularidade. Contudo, a
atuação do preposto do banco réu em se apresentar como funcionário do réu e dar
aparência de legalidade à quitação antecipada, inclusive ofertando recibo de
pagamento, é suficiente para afastar a ideia de má-fé por parte do autor ou de
quaisquer dos outros clientes que foram igualmente lesados.
Em dois depoimentos prestados em processos distintos, o preposto do réu
afirmou que os clientes achavam que o procedimento era regular e foram lesados, não
sendo partícipes do esquema fraudulento. Os clientes eram atraídos pelos descontos
ofertados que iam de 30% a 50% do saldo devedor dos financiamentos de veículos.
De fato, não há nos autos qualquer elemento que indique que o autor tenha
participado das fraudes, a afastar a alegação de que foi vítima do esquema perpetrado.
A má-fé deve estar bem comprovada para que possa ser reconhecida, não
podendo ser presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que sempre se presume.
Sobre o tema, importante a transcrição do entendimento da Turma
Julgadora nos autos da Apelação no 4014911-44.2013.8.26.0405:
“Exame dos autos permite concluir que resta evidenciada a fraude na formação
do documento que atestava a quitação do contrato de financiamento e permitia o
levantamento do gravame incidente sobre o veículo. A fraude é admitida
expressamente pelo réu (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
anotamos) em sua resposta processual, o que se pode conferir a fls. 36/37 e pelo
seu ex-funcionário Roger Ferrari, consoante se extrai a fls. 79/80.
Portanto, a não demonstração de que um dos prepostos do réu subscreveu a
carta de quitação de fls. 25, por si só, não serve para afastar a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
6
do banco, porquanto, como pelo próprio réu reconhecido, seu ex-funcionário
perpetrou a fraude, o que também foi expressamente admitido por ele.
A prova oral realizada também confirma a participação do ex-funcionário do
réu na fraude perpetrada. É cediço que a pessoa jurídica responde pelos atos
praticados pelos seus prepostos (artigo 932, inciso III, do Código Civil e artigo
34 do Código de Defesa do Consumidor).
De fato, a conduta do autor em efetuar o pagamento na calçada da agência
bancária até poderia ser classificada como temerosa. Por outro lado, a atuação
do preposto do banco réu, que confessadamente praticou o engodo, é suficiente
para afastar a presunção de má-fé por parte do autor (FERNANDO XAVIER
CARDOSO, anotamos), ou mesmo sua negligência.
Como é cediço, a boa-fé é que se presume não devendo se exigir comprovação
da sua prática. A má-fé, do contrário, deve ser demonstrada. E a má-fé do ex-
funcionário do banco réu foi admitida, não havendo nos autos elementos que
apontem para participação do autor, que também foi vítima no caso em análise,
não tendo ele elementos para presumir que o ex-funcionário do réu praticava
maliciosa irregularidade.”
Destarte, não tendo sido demonstrada a culpa da parte requerente, a
responsabilidade do banco no caso dos autos é objetiva, com base na teoria do risco
profissional (parágrafo único do artigo 927 do Código Civil).
Nesse sentido, importante a transcrição da Súmula 479 do Superior Tribunal
de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”
Ao caso aplica-se a teoria do risco profissional, já que a legislação brasileira
não a proíbe expressamente e, juntamente com a doutrina e a jurisprudência, a admite
na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços bancários à
categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam aos bancos a teoria do risco
profissional, modalidade de responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
7
Este entendimento, aliás, não é novo, eis que há muito tempo a doutrina e a
jurisprudência vêm assim se posicionando.
O Supremo Tribunal Federal adotou esta teoria já em 1942, por ocasião do
julgamento do recurso extraordinário no 3.876-SP, que deu ensejo à Súmula 28, que
preconiza a responsabilidade civil dos bancos com fundamento na teoria do risco
profissional pelo pagamento de cheque falsificado. Assim, também, o parágrafo único
do artigo 39 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/1985).
Entretanto, ainda que não se aplicasse a teoria do risco profissional, nem
assim teria razão o banco réu.
É inegável que os bancos prestam serviços especializados, pelos quais são
remunerados, razão pela qual devem sempre proceder com organização, segurança,
perícia e cautela, executando-os com a melhor qualidade possível e esperada por seus
clientes.
E segundo Sérgio Carlos Covello, justifica-se o maior rigor na apreciação
da responsabilidade das instituições financeiras:
“A tendência do direito na maioria dos povos cultos é apreciar com rigor a
responsabilidade dos estabelecimentos bancários por serem empresas
especializadas na prestação de serviços enumerados e, portanto, com o dever
acentuado de bem desempenhar o seu mister.” (Responsabilidade dos bancos
pelo pagamento de cheques falsos e falsificados, Responsabilidade Civil,
coordenação de Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259).
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pelo
banco, não se podendo sequer cogitar de ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de
terceiro.
O proceder do réu está a merecer reprimenda, consoante previsto no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
8
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Evidente, no caso em apreço, que a falta de baixa do gravame sobre o
veículo impede o autor a fruição integral da propriedade, causando óbice a eventual
alienabilidade do bem.
Destarte, tendo o autor verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com a indevida manutenção do gravame sobre o bem, mesmo após a integral
quitação do débito, em patente e confessa ilicitude verificada na conduta do preposto
banco réu, o dano moral restou caracterizado.
4. Quanto ao montante fixado a título de indenização por dano moral, é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação, no entanto também é certo
que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4012319-27.2013.8.26.0405
9
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que a importância de R$ 15.000,00 mostra-
se adequada.

Em suma, o recurso comporta acolhimento para julgar-se procedente o
pedido inicial, para declarar quitado o contrato bancário de financiamento descrito na
exordial, ficando determinada a exclusão do gravame incidente sobre o veículo em
razão do referido contrato; e para condenar o réu ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 15.000,00, o qual deverá ser atualizado pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do acórdão e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil
contratual.
Arcará ainda o réu com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 20% sobre o montante condenatório atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator